Tribunal: TJDFT
Processo: 0751582-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751582-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: M. L. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE DE OLIVEIRA RODRIGUES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Sul América Companhia de Seguro Saúde S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível de Brasília que deferiu a antecipação de tutela para determinar que a ré/agravante custeie e autorize integralmente a continuidade do tratamento da autora/agravada, com o uso do medicamento Genotropin 12 mg, conforme prescrição da médica pediatra, até alta médica definitiva, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento. Em suas razões, a agravante, inicialmente, pugna pela retificação do cadastro para constar como agravante a operadora de saúde que celebrou o contrato de seguro saúde com a autora, qual seja, Sul América Companhia de Seguro Saúde. No mérito, sustenta que não há previsão legal, nem contratual, para o fornecimento do medicamento Genotropin. Alega que o medicamento em questão pode ser pleiteado junto ao SUS, contudo a agravada não comprovou a solicitação da referida medicação, tampouco a recusa. Afirma que referido medicamento não está incluso no rol da ANS, não sendo obrigatória a sua cobertura. Aduz que o art. 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98, é claro acerca da exclusão de fornecimento de medicamento domiciliar, sendo excepcionado apenas os fármacos para tratamentos antineoplásticos, o que não é o caso. Argumenta que a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS, se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. Afirma que o rol da ANS é taxativo, e não, exemplificativo. Alega que o valor fixado a título de astreintes é exorbitante e não possui limitação. Aduz que o valor da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sustenta que, caso mantida a decisão agravada, a agravante será compelida a custear o medicamento de forma integral, o que lhe causaria prejuízo irreparável. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para, reformando a sentença resistida, julgar improcedente o pedido de fornecimento de medicação. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Inicialmente, nada a prover quanto ao pedido de retificação do nome da agravante, eis que, da análise dos autos, verifica-se que já consta como agravante a empresa Sul América Companhia de Seguro Saúde S. A. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. Quanto ao periculum in mora, verifica-se a possibilidade de ocorrência de dano inverso, que emerge do risco de a autora não obter a medicação necessária para o seu desenvolvimento e crescimento saudável, conforme se depreende do laudo médico. Com relação ao outro requisito, qual seja, o da probabilidade de provimento do recurso, melhor sorte também não lhe socorre. Isto porque, em princípio, é ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer a medicação necessária ao tratamento do segurado, conforme prescrito pelo médico responsável, se existe cobertura contratual para a enfermidade que o acomete, cabendo ao profissional de saúde, e não à seguradora, a escolha do tratamento médico adequado, em observância ao princípio constitucional da dignidade humana, e conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. Ademais, o rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos, tampouco é impeditivo para a concessão da tutela de urgência. Assim, ainda que exista cláusula contratual restritiva ou nota técnica desfavorável, não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte agravada. No presente caso, restou demonstrado que a agravada é beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravante, necessitando do tratamento com o medicamento somatropina (hormônio do crescimento – GH), para tratamento da baixa estatura idiopática (CID 10: E34.3), conforme relatório médico de ID no (ID no 175001234, do processo de referência). Por fim, incumbe esclarecer que as astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta ao devedor, sem que isto implique enriquecimento ilícito do credor. Na hipótese vertente, a multa cominatória diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), em primeira análise, atende razoavelmente aos parâmetros referidos, podendo a sua redução caracterizar um incentivo ou, pelo menos, uma facilitação para o descumprimento da obrigação. Registre-se que, apesar da possibilidade de o julgador impor um limite máximo para as multas diárias, não se mostra razoável sua limitação neste momento processual, eis que, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC, o juiz pode, a qualquer momento, rever o valor fixado. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator